Tribunal: TJMT
Processo: 1075159-49.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075159-49.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLERISTON FELDKIRCHER - CPF: 998.177.211-91 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO), CLERISTON FELDKIRCHER - CPF: 998.177.211-91 (EMBARGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial provimento à Apelação do autor e do réu.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em víc
ios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento a ambos os Recursos opostos pelas partes, nos seguintes termos:

dou parcial provimento ao Recurso do Banco
para reformar a sentença no ponto em que autorizou o alongamento do débito rural.

Dou parcial provimento ao Recurso do autor
para excluir a capitalização de juros nas cédulas no 2173329 e CCB 2207190 em qualquer periodicidade, limitar os juros de mora em 1% ao ano na CCB 2207190, afastar a mora debendi nas duas cédulas até o recálculo do débito, a ser apurado em Liquidação de Sentença. Comprovado o pagamento a maior, tais valores serão restituídos na forma simples com correção monetária pelo IPCA a partir do pagamento e juros de mora pela Taxa Selic, excluído o IPCA na forma do art. 406, §1o do CC, a contar da citação.

Mantenho a sucumbência definida na sentença.

O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando que o acórdão teria reconhecido a natureza de crédito rural das operações para fins de aplicação do Decreto-Lei 167/67, limitando os juros moratórios e afastando a capitalização não pactuada, mas, contraditoriamente, teria negado o direito à prorrogação prevista no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

Argumenta que o item 2.6.5, inciso II, do Manual de Crédito Rural, ao estabelecer que a prorrogação não é aplicável aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento que estão sujeitos a normas próprias, não vedaria a prorrogação de forma absoluta, mas apenas indicaria que tais programas seguiriam regras específicas quando existentes. Sustenta que o FINAME/MODERFROTA não possui regulamentação própria sobre prorrogação, razão pela qual deveria ser aplicada a regra geral do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição e reconhecer o direito à prorrogação compulsória das operações financeiras vinculadas ao programa FINAME/MODERFROTA.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A alegada contradição não se verifica no acórdão embargado. O que o embargante aponta como vício consiste, em realidade, na aplicação de regimes jurídicos distintos, admissíveis conforme a natureza da operação e a origem dos recursos.

O acórdão reconheceu que as operações formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário ostentam natureza de crédito rural, pois os recursos foram destinados à aquisição de maquinário essencial à atividade agropecuária, mediante repasse do BNDES, no âmbito do programa FINAME/MODERFROTA. Tal conclusão decorreu da análise das próprias cédulas, nas quais constavam a origem dos recursos e a finalidade rural do financiamento.

Por essa razão, aplicou-se o regime jurídico da Cédula de Crédito Rural quanto aos encargos financeiros, com limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, nos termos do parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 167/1967, bem como afastamento da capitalização não expressamente pactuada.

Diversamente, quanto ao pedido de prorrogação compulsória, o acórdão concluiu pela inaplicabilidade do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, diante da exceção prevista no item 2.6.5, II, do mesmo diploma, segundo a qual a regra não se aplica aos financiamentos lastreados em recursos de fundos e programas de fomento, sujeitos a normas próprias.

Não procede a tese de que essa exceção somente incidiria se houvesse norma específica prevendo a prorrogação no âmbito do programa. A expressão “sujeitos a normas próprias” apenas indica que tais financiamentos se submetem a regime jurídico específico, composto por resoluções do Conselho Monetário Nacional, normas operacionais do BNDES, regulamentos do programa e contratos de repasse.

A
suposta
ausência de previsão específica de prorrogação no regime do FINAME/MODERFROTA não autoriza a incidência automática da regra geral do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural
, pois não há essa previsão no MCR.

Também não há contradição em reconhecer a natureza rural da operação para fins de limitação dos encargos financeiros e, ao mesmo tempo, afastar a prorrogação compulsória em razão da origem dos recursos e do regime jurídico próprio do programa de fomento. São planos normativos distintos, que admitem tratamento jurídico diferenciado.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, distinguiu de forma fundamentada o regime dos encargos financeiros do regime de prorrogação e aplicou corretamente o item 2.6.5, II, do Manual de Crédito Rural. Inexiste, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026